Tribunal: TJMMG
Processo: 2000130-61.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000130-61.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000282-09.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 17/07/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE DESERÇÃO – LICENÇA MÉDICA HOMOLOGADA APÓS O PERÍODO DE GRAÇA – CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA ANULOU A DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE ATIPICIDADE PENAL, COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 397, III, DO CPP C/C O ARTIGO 3º, ALÍNEA “A”, DO CPPM – INEXISTÊNCIA DO CRIME DE DESERÇÃO – REVOGAÇÃO DA MENAGEM EXTRAMUROS E SUSPENSÃO DA AÇÃO DE DESERÇÃO FICARAM PREJUDICADAS, PELA PERDA DE OBJETO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade em julgar, prejudicado a análise do mérito da presente ação de habeas corpus, pela perda do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar e julgamento antecipado, impetrado pelo advogado Antonio Carlos de Melo em favor do paciente Cb PM Eduardo de Souza Pontes, contra atos praticados pelo juiz de direito substituto da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) no processo Eproc n. 2000282-092025.9.13.0001. Consta, no aditamento da inicial, que o paciente teria faltado aos serviços para os quais estava escalado no CROP-6/6ª Cia/1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Belo Horizonte, em tese, sem justificativa, no período de 20/07/2024 a 29/07/2024, sendo instaurada em seu desfavor a Instrução Provisória de Deserção (IPD) de Portaria n. 115.972/2024-1º BPM, que se transformou no Processo de Deserção Provisória n. 2000559-59.2024.9.13.0001. Entretanto, no evento 1, OUT2, página 53, encontra-se uma informação de que, no dia 29/07/2024, o paciente protocolou uma licença médica no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do 1º BPM – não juntada pela Administração Militar no IPD de referência – que teria sido emitida pela médica psiquiatra Ana Luiza Prates Correa da Costa, da CLIPS/HPM, prontamente homologada pela Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG, o que certamente induziu o Ministério Público do Estado de Minas Gerais a erro, entendendo este que deveria denunciar o ora paciente pelo cometimento do crime de deserção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirma o impetrante que passou “despercebido” pelo juiz de direito substituto da 1ª AJME que havia nos autos a informação de que, no dia 29/07/2024, o paciente teria protocolado uma licença médica no NAIS do 1º BPM e, dessa forma, não teria alcançado o 9º dia de ausência sem licença, portanto não configurando o tipo penal de deserção. Ao verificar o prontuário médico do paciente, o impetrante constatou cerca de 30 (trinta) consultas médicas, inclusive em ambulatórios de crises, o que vinha ocorrendo desde o ano de 2018, inclusive com encaminhamentos para a JCS e o NAIS das unidades em que serviu. Segundo o impetrante, trata-se de um militar com graves patologias mentais, que se vêm agravando com o passar do tempo e a falta de amparo médico/psicológico adequado. Assevera o impetrante que, mesmo tendo apresentado resposta à acusação, acompanhada de documentos comprobatórios da inexistência do crime militar de deserção, com pedido de absolvição sumária e/ou concessão de habeas corpus de ofício, o douto juízo de piso indiretamente optou pela “manutenção da menagem extramuros”, uma vez que não se manifestou acerca dos pedidos formulados, conforme explicitado acima; estando presentes, portanto, os requisitos para concessão do pedido liminar. Diz que o paciente está preso, ainda que pela via transversa da menagem extramuros, impedido de circular livremente e, diante deste quadro, requer: - a concessão do pedido liminar para a revogação total da menagem extramuros, bem como a suspensão do Processo Criminal n. 2000282-09.2025.9.13.0001 até que chegue a termo a tramitação deste habeas corpus; - ao final, o provimento do remédio heroico impetrado, para determinar-se o trancamento da Ação Penal n. 2000282-09.2025.9.13.0001, uma vez que, no seu entendimento, faltam os pressupostos processuais e a justa causa para o prosseguimento do feito, conforme comprovado e demonstrado. Nestes termos, pede e espera provimento. Em decisão proferida no evento 4, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse ao juiz de direito titular da 1ª AJME, para que prestasse as suas informações no prazo de cinco dias. Em seguida, determinou a abertura de “vista” dos autos à douta procuradora de justiça, para a sua manifestação no prazo regimental. Após, determinou o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No evento 7, o juiz de direito substituto da 1ª AJME prestou as suas informações. No evento 12, a eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino ofertou o seu parecer, manifestando que as considerações tecidas pelo juiz apontado como autoridade coatora, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para a comprovação da existência dos requisitos para o prosseguimento da Ação de Deserção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 n. 2000282-09.2025.9.13.0001, não havendo que se falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal, pelo que opinou pela denegação da ordem. É o relatório. VOTO DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Senhores desembargadores. Pelas informações complementares repassadas pelo juiz de direito substituto da 1ª AJME no evento 25 dos autos, no dia 30/06/2025, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria chamou o feito à ordem, ao verificar a existência de questão de ordem pública relacionada à ausência das elementares do tipo de ação de deserção, consistentes em "sem licença" e "por mais de oito dias". Observou-se que a Parte de Ausência consigna que o início da contagem do período de graça ocorreu à 00h00min do dia 21/07/2024 (IPD-Evento 1-OUT3), consumando-se, em tese, a deserção à 00h00min do dia 29/07/2024 (IPD – Evento 1 – TERMO5). Todavia, por mais que o paciente estivesse ausente, sem licença, desde o dia 21/07/2024 até 28/07/2024, o mesmo não pode ser dito em relação ao dia 29/07/2024, considerando-se que, conforme esclarecido pelo NAIS do 1º BPM, no dia 30/07/2024, a Junta Central de Saúde (JCS) exarou parecer concedendo homologação da licença-saúde apresentada pelo paciente, a partir do dia 29/07/2024 (IPD-Evento 51-ANEXO2). Logo, constatou-se que o réu não se ausentou por mais de oito dias sem licença, pois, no nono dia, imediatamente após o período de graça (29/07/2024), gozava de licença médica com efeitos retroativos. Com base nas razões apresentadas, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, por unanimidade, anulou a decisão que rejeitou a tese de atipicidade penal do fato ventilada na resposta à acusação pela defesa do acusado e, com fulcro no art. 397, III, do CPP, c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM, ABSOLVEU SUMARIAMENTE o réu, uma vez que o fato narrado evidentemente não constituiu crime (atipicidade penal da conduta), conforme o evento 88-DEC1. Dessa forma, tendo em vista que a decisão que rejeitou a tese de atipicidade penal foi anulada e os elementos colhidos até o momento nos autos são mais do que suficientes para se comprovar que não houve a consumação do crime de deserção, previsto no artigo 187 do CPM, culminando com a absolvição sumária do paciente, e considerando ainda que os motivos que ensejaram a revogação total da menagem extramuros e a suspensão da Ação de deserção n. 2000282-09.2025.9.13.0001 não mais existem, tenho que ficou prejudicado a análise do mérito deste writ pela perda de objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar prejudicado o objeto da presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar prejudicado o presente Habeas Corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 08 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator